Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706492-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo exequente apelante, ADILSON MIRANDA DA SILVA, contra decisão monocrática de id 73224261, que determinou o sobrestamento do apelo, com fundamento na pendência do IRDR 21. Sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a distinção entre o caso concreto e a tese fixada no IRDR 21, pois referida tese considerou ilegítimos apenas os servidores públicos das fundações, autarquias e administração direta que fossem representados por sindicato específico, o que não é o caso do ora apelante. Afirma que, à época do dano, era servidor público da administração direta, filiado ao SINDIRETA, e que seu atual sindicato, SINDFAZ, foi fundado apenas em 2010. Requer seja reconsiderada a decisão de sobrestamento, ou que as razões recursais sejam encaminhadas para julgamento pelo Colegiado. Brevemente relatado. Decido. É o caso de reconsiderar a decisão. Com efeito, a sentença integrativa proferida em embargos declaratórios já havia determinado a retirada do sobrestamento do feito (id 71880172), de maneira que o apelo deve retomar sua tramitação regular. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 73224261 e determino o regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora